Tribunal: STF
Processo: RE 298455
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Salário-educação. Constitucionalidade.
Orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE
290.079 e da ADC 3. Agravo regimental a que se nega provimento, por
ser o relator competente para julgar o recurso extraordinário por
despacho, quando a decisão recorrida estiver em consonância com
jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal, nos termos do art.
557, caput do Código de Processo Civil.